Tribunal: STF
Processo: RE 810606
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁIRO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1.  O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.162.672-RG, sob a relatoria do Ministro Presidente, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria ora em exame, relativa ao direito de servidor público que exerça atividades de risco obter, independentemente da observância das regras de transição das ECs nºs 41/2003 e 47/2005, aposentadoria especial com as regras da integralidade e paridade (Tema 1019).



    2.  Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos modificativos, para reconsiderar as decisões anteriormente proferidas e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que seja observada a sistemática de repercussão geral.